Tribunal: TJES
Processo: 5000154-59.2023.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000154-59.2023.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ICONHA

APELADO: BORGES BRITO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME - ME

RELATOR(A): DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO SURPRESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ICONHA contra sentença que, em ação de Execução Fiscal movida contra BORGES BRITO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME, julgou improcedente o pedido de cobrança de dívida ativa no valor de R$ 1.810,23, sob o fundamento de que a executada estaria desonerada do pagamento de taxas por ser Microempreendedor Individual (MEI), conforme entendimento jurisprudencial aplicável. O município apelante alega que a sentença baseou-se em premissa incorreta, uma vez que a executada trata-se de uma empresa de responsabilidade limitada (LTDA) e não de um MEI, e sustenta ter havido violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório, com a ausência de oportunidade para manifestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão de julgamento antecipado da lide sem prévia intimação das partes para manifestação sobre questão fática relevante; (ii) determinar se a extinção da execução fiscal com base na desoneração aplicável ao MEI se deu de maneira fundamentada e de acordo com as provas dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cerceamento de defesa está configurado pela ausência de intimação prévia das partes, em violação ao princípio da vedação à decisão surpresa, previsto nos arts. 6º e 10 do Código de Processo Civil, sendo necessário garantir a oportunidade de manifestação sobre questões de fato que influenciaram diretamente o julgamento.

4. A sentença apelada incorreu em error in procedendo ao não fundamentar sua decisão sobre premissa fática determinante, e ao não dar oportunidade ao município apelante de contestar tal premissa antes de extinguir a execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Sentença anulada. Retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento da instrução processual.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de intimação das partes sobre questão fática relevante constitui cerceamento de defesa, violando os princípios da cooperação e da vedação à decisão surpresa.

2. O julgamento antecipado da lide deve ser evitado quando há questões fáticas pendentes de esclarecimento e quando não há oportunidade de manifestação das partes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 6º, 10 e 355, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-AM, AC 0630417-71.2015.8.04.0001, Rel. Des. Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, j. 06/06/2022; TJ-SE, AC 0000312-72.2016.8.25.0024, Rel. Des. Ruy Pinheiro da Silva, j. 06/05/2022; TJ-CE, AC 0017040-32.2016.8.06.0053, Rel. Des. Paulo Francisco Banhos Ponte, j. 06/02/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE ICONHA
, irresignado com a r. sentença proferida pelo Juízo
a quo
(ID 10384651), que, nos autos de ação de Execução Fiscal, proposta pelo apelante contra
BORGES BRITO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME
, julgou antecipadamente a lide, pela extinção da execução.

Sem contrarrazões, porquanto o requerido deixou de comparecer aos autos.

Eis o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE ICONHA
, irresignado com a r. sentença proferida pelo Juízo
a quo
(ID 10384651), que, nos autos de ação de Execução Fiscal, proposta pelo apelante contra
BORGES BRITO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME
, julgou antecipadamente a lide, pela extinção da execução.

Na origem, trata-se de Execução Fiscal proposta pelo
MUNICÍPIO DE ICONHA
alegando ser credora da Executada na quantia líquida, certa e exigível no valor de R$ 1.810,23 (um mil oitocentos e dez reais e vinte e três centavos), consubstanciada na(s) Certidão(ões) de Inscrição em Dívida Ativa nº(s) 02/2022, que integra(m) a presente petição inicial.

Após a citação do executado (ID 10384643), o município requereu que fossem efetuadas buscas de bens por meio do SISBAJUD, SREI, CNIB, CENSEC, CCS-BACEN, SIMBA, NAVEJUS, RENAJUD E INSS em nome da executada.

Porém, sem determinar intimação prévia, o douto juízo de primeiro grau proferiu sentença, julgando extinto o feito por entender que “o disposto no art. 4º, § 3º, da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 14/2014, ao abranger de maneira ampla o benefício da alíquota zero a todos os custos do Microempreendor Individual (MEI) referentes ‘a taxas, a emolumentos e de demais contribuições relativas aos órgãos de registro, de licenciamento, sindicais, de regulamentação, de anotação de responsabilidade técnica, de vistoria e de fiscalização do exercício de profissões regulamentadas’, engloba, por consequência lógica, a desoneração das taxas de fiscalização de funcionamento da atividade empresarial decorrentes do poder de polícia exercido por essas entidades” (REsp 1812064 / MG).

Assim, o magistrado considerou que, no caso, o valor em execução se refere a taxa de localização de microempresa individual, o que atrai a aplicação do entendimento jurisprudencial mencionado.

Em seu apelo, o
MUNICÍPIO DE ICONHA
alega que a sentença foi proferida com base em uma premissa fática incorreta, ao entender que a empresa executada, Borges Brito Construções e Serviços Ltda., seria um microempreendedor individual (MEI), quando, na verdade, trata-se de uma empresa de responsabilidade limitada (LTDA).

O município argumenta que a empresa executada não quitou o débito e encerrou suas atividades de maneira irregular, sem requerer a baixa de sua inscrição municipal, e foi citada em endereço diverso de seu domicílio fiscal. O apelante ainda argumenta que a decisão de primeira instância violou o princípio da ampla defesa e do contraditório, pedindo, assim, a anulação da sentença e o prosseguimento da execução fiscal.

Após analisar o caso em tela, entendo que merece acolhida a pretensão recursal.

O art. 6º do Código do Processo Civil preceitua que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Ademais, o art. 10 do mesmo diploma dispõe que
“o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.

No caso dos autos, verifico que o juízo
a quo
surpreendeu o autor/exequente, proferindo sentença com julgamento antecipado da lide, extinguindo o feito sem intimação prévia das partes.

A meu ver,
“é incompatível com o ordenamento jurídico pátrio o anúncio de julgamento antecipado da lide em sentença, pois viola os princípios da cooperação e da vedação à decisão surpresa, preconizados pelos arts. 6º e 10, do Código de Processo Civil, sendo imprescindível a prévia intimação das partes”
(TJ-AM - AC: 06304177120158040001 Manaus, Relator: Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, Data de Julgamento: 06/06/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 08/06/2022).

É sabido que o julgamento antecipado da lide é cabível quando a matéria for exclusivamente de direito (art. 355, I, do CPC). Porém, no caso em espécie, a Sentença utilizou como um de seus fundamentos questão fática, ao considerar que a empresa executada seria um microempreendedor individual (MEI), e, por isso, teria alíquota zero em relação a taxas, a emolumentos e de demais contribuições relativas aos órgãos de registro, de licenciamento, sindicais, de regulamentação, de anotação de responsabilidade técnica, de vistoria e de fiscalização do exercício de profissões regulamentadas, inclusive, a desoneração das taxas de fiscalização de funcionamento da atividade empresarial decorrentes do poder de polícia exercido por essas entidades.

Porém, em seu apelo, o município aduz que a empresa executada,
BORGES BRITO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME
, não seria um microempreendedor individual (MEI), tratando-se, na verdade, de uma empresa de responsabilidade limitada (LTDA), matéria fática não abordada pelo Juízo de primeiro grau.

Confiram-se julgados dos Tribunais, acerca do cerceamento de defesa, em casos comparáveis ao presente:

DIREITO TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL -
EXECUÇÃO FISCAL -EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
– VALOR ÍNFIMO CONSIDERADO PELO MAGISTRADO – IRRESIGNAÇÃO DO ESTADO DE SERGIPE – CERCEAMENTO DE DEFESA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO –
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAR SOBRE ESTA TESE
BEM COMO NÃO HOUVE ANÁLISE DE PLEITO AUTORAL – PARTE EXEQUENTE QUE REQUEREU A INDISPONIBILIDADE DE BENS DA PARTE EXECUTADA E, ENQUANTO AGUARDAVA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA,
FOI SURPREENDIDA COM O JULGAMENTO DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE - ARTIGO 10 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CONSTATADA A VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA -
CERCEAMENTO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA - NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA DE OFÍCIO – RECURSO PREJUDICADO – UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 201900740281 Nº único: 0000312-72.2016.8.25.0024 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Ruy Pinheiro da Silva - Julgado em 06/05/2022)

(TJ-SE - AC: 00003127220168250024, Relator: Ruy Pinheiro da Silva, Data de Julgamento: 06/05/2022, 1ª CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PERÍCIA JUDICIAL DEFERIDA E NÃO REALIZADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CONCLUSÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O julgamento antecipado da lide tem cabimento quando a matéria for exclusivamente de direito ou não demandar produção alargada de prova. Não sendo o caso dos autos, mormente por ter sido deferida a perícia técnica à fl. 1.122, mas não realizada, deve o feito retornar ao Juízo de origem para a devida instrução processual.
2. É incompatível com o ordenamento jurídico pátrio o anúncio de julgamento antecipado da lide em sentença, pois viola os princípios da cooperação e da vedação à decisão surpresa, preconizados pelos arts. 6º e 10, do Código de Processo Civil, sendo imprescindível a prévia intimação das partes. 3. Recurso conhecido e provido para anular a sentença.

(TJ-AM - AC: 06304177120158040001 Manaus, Relator: Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, Data de Julgamento: 06/06/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 08/06/2022)

[...] Logo,
se não foi feita a comunicação prévia acerca do julgamento antecipado da lide e se não foi dada à apelante oportunidade para produzir provas acerca da veracidade de suas matérias, não obstante tenham elas sido requeridas expressamente, evidente se mostra o cerceamento de defesa, impondo-se a anulação da sentença recorrida, para que se proceda à devida instrução probatória. PRELIMINAR ACOLHIDA.
9. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada. Retorno dos autos à 1ª instância a quo. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em conhecer o Recurso de Apelação, para dar-lhe provimento. Fortaleza, 16 de janeiro de 2023 DESEMBARGADOR PAULO FRANCISCO BANHOS PONTE Relator

(TJ-CE - Apelação Cível: 0017040-32.2016.8.06.0053 Camocim, Relator: PAULO FRANCISCO BANHOS PONTE, Data de Julgamento: 06/02/2023, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 07/02/2023)

Além disso, ainda que se alegue que não cabe produção de prova em Execução Fiscal, o que admitiria o imediato julgamento antecipado da lide pela extinção do feito, penso que no caso a Sentença incorreu em
error in procedendo,
por carecer de fundamentação, uma vez que não fundamentou questão determinante na demanda, concernente ao fato de a empresa executada ser ou não microempreendedor individual (MEI).

Veja-se o teor da Sentença apelada, na sua íntegra:

“O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento assentado no sentido de que “o disposto no art. 4º, § 3º, da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 14/2014, ao abranger de maneira ampla o benefício da alíquota zero a todos os custos do Microempreendor Individual (MEI) referentes ‘a taxas, a emolumentos e de demais contribuições relativas aos órgãos de registro, de licenciamento, sindicais, de regulamentação, de anotação de responsabilidade técnica, de vistoria e de fiscalização do exercício de profissões regulamentadas’, engloba, por consequência lógica, a desoneração das taxas de fiscalização de funcionamento da atividade empresarial decorrentes do poder de polícia exercido por essas entidades” (REsp 1812064 / MG).

No caso, o valor em execução se refere a taxa de localização de microempresa individual, o que atrai a aplicação do entendimento jurisprudencial mencionado.

Pelo exposto, declaro a inexigibilidade do título executivo, e julgo extinta a execução fiscal.

Condeno a parte exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, no importe de 10% sobre o valor atualizado da execução.

Registre-se. Publique-se. Após o trânsito em julgado, observem-se as cautelas legais e arquivem-se os autos.

Intimem-se. Diligencie-se.”

Portanto, penso que a decisão atacada é nula, ante a ausência de fundamentação, requisito constitucional de validade do ato judicial, na forma do que dispõe o art. 93, IX, da Constituição.

Desta feita,
CONHEÇO
do presente recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE ICONHA
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
anular
a Sentença objurgada, por carência de fundamentação, determinando o prosseguimento do feito em primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar